Tribunal: CARF
Processo: 12898.001152/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001152/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL. CFL 21. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991 - Súmula
CARF no 181.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Jose Márcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001152/2009-06
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001152/2009-06

Relatório
Trata-se de Auto de Infração da Obrigação Acessória, AI DECBAD no
37.237.150-7, lavrado em 27 de agosto de 2009, em face da ora Recorrente, pelo
descumprimento de apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal, conforme previsto no artigo 11, §§ 3° e 4o da Lei no 8.218/91, referente
ao período de janeiro a dezembro de 2004.
A infração trouxe aplicação de multa prevista na Lei 8.218/91, artigo 12, III,
parágrafo único, no importe de R$114.640,67.
O “pano de fundo” da autuação decorre do fato de que a contribuinte classificava-
se no FPAS 639 - Entidades Beneficentes de assistência Social. Houve notícia, contudo, que, em
19/04/2005, foi expedido pela Secretaria da Receita Previdenciária – SRP (Delegacia da Receita
Previdenciária - DRP RJ/Norte), o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
0002/2005, nos seguintes termos:
" DECLARO CANCELADA, com base no disposto no parágrafo 8 o , artigo 206, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, a partir de 01/01/1994, a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991, concedida à entidade FUNDAÇÃO
TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES, acima identificada, por infração ao
parágrafo 3 o do artigo 195 da Constituição Federal e ao(s) incisos III e V, do artigo 55
da lei 8212, de 1991, combinado com o artigo 206 do RPS, pelos motivos especificados
na Informação fiscal anexa”.
Inconformada com o conteúdo decisório, a contribuinte recorreu a 4a CaJ - Quarta
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, que analisou o
respectivo recurso e concluiu , conforme transcrição abaixo:
“No do (a) Acórdão: 1868/2006 Vistos e relatados os presentes autos, em sessão
realizada hoje, ACORDAM os membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS,
em
CONHECER
DO
RECURSO
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do (a) Relator (a) e sua fundamentação"
Diante da decisão proferida pela 4a CaJ, datada de 27/03/2007, a contribuinte
protocolou um Pedido de Revisão do Acórdão no 1868/2006 que, o Presidente da Sexta Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, em 15/08/2008 , por intermédio do Despacho n ° 206-
260/08, decidiu "REJEITAR ".
Notificada da autuação, a ora Recorrente, em sede de Impugnação, aduziu que:
(i)
Sempre contabilizou sua folha de pagamento de forma correta e que o fato
de não apresentar tais em arquivo digital não poderia geral penalidade em
importe tão elevado;
(ii)
Que é Instituição Filantrópica de Ensino Superior, sem fins lucrativos,
portadora de certificados de utilidade pública federal, estadual e
municipal; e
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001152/2009-06

(iii)
Que possui Recurso Voluntário pendente de julgamento, em face do
Acórdão 1868/2008, conforme cópia anexada.
Na sessão de 21 de novembro de 2012, a 11a Turma da DRJ/RJ1, por meio do
Acórdão 12-50.809, julgou improcedente a impugnação apresentada, com manutenção do
respectivo crédito tributário, por entender que é irrelevante se o agente fiscal teve acesso a
informações que precisada, por quaisquer outros meios, que não os arquivos. Se há norma legal
que determine a entrega dos arquivos naquele formato, irregular está a sua conduta e plenamente
justificável é a manutenção da multa.
Além disso, frisa – quanto às alegações referentes ao Recurso Voluntário
interposto, em face do Acórdão que manteve os termos do Ato Cancelatório de Isenção, que tal
não foi apreciado por inexistência de previsão legal para sua interposição, conforme Despacho no
2400-232 da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, fl. 205 do Processo no 37637.000685/2007-20.
O contribuinte apresenta suas razões de Recurso Voluntário e reitera as razões
previamente verbalizadas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
Diante dos fatos constatados no Relatório delineado acima, a decisão ao presente
caso encontra-se claramente vinculada à matéria sumulada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, portanto, de aplicação obrigatória. Ora, considerando que o crédito tributário
em comento é relacionado ao CFL 21, há de se aplicar o verbete da Súmula CARF no 181, cujo
conteúdo determina que:
“No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991”.
Não há, portanto, outro racional lógico-jurídico, que não aquele de aplicação da
orientação vinculante exarada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001152/2009-06

Conclusão
Bem por isso, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe integral
provimento, com o cancelamento do lançamento aqui exarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Original